Tribunal: TJMT
Processo: 1043933-88.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043933-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA - CNPJ: 26.762.922/0001-20 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), GISELMO TADEO NUNES DA CUNHA - CPF: 352.371.201-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO SUSCITADO E DECLAROU COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO O JUÍZO DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Conflito Negativo de Competência n. 1043933-88.2021.8.11.0001

Suscitante: Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Suscitado: Juízo do 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/12/2022

Ordem na pauta: 17

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - QUOTAS CONDOMINIAIS - COBRANÇA DE PERÍODOS DIFERENTES - AUSÊNCIA DE CONEXÃO - INEXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

Nos termos do
caput
do art. 55 do CPC
“Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”.

Assim, não há falar em conexão quando as demandas que se pretende reunir versarem sobre objetos distintos.

Conflito de competência acolhido, reconhecendo-se a competência do Juízo Suscitado para processar e julgar esta demanda.

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo do 2º Juizado Especial de Cível de Cuiabá em razão do declínio de competência realizado pelo juízo do 8º Juizado Especial Cível também desta Comarca, por entender que o presente processo é conexo àquele de n. 1020709-92.2019.8.11.0001, que tramita perante o juízo suscitante.

O juízo suscitado afirma que, por se tratar de execução de quotas condominiais atinentes ao mesmo imóvel, as referidas demandas possuem as mesmas partes, pedido e causa de pedir, o que atrai a conexão dos processos.

Já o juízo suscitante defende que, apesar da identidade de partes, o objeto das demandas não se confunde, pois os períodos executados são diferentes, de modo que não há falar em reunião dos processos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Após análise dos autos, entendo que a presente demanda deve tramitar perante o 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá, pois, ainda que se tenha identidade de partes, o caso destes autos não se amolda à hipótese de conexão prevista no art. 55 do CPC.

Nos termos do
caput
do referido dispositivo legal, “
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”.

No presente caso, embora as ações executivas de nºs 1020709-92.2019.8.11.0001 e 1043933-88.2021.8.11.0001 possuam as mesmas partes e versem sobre a cobrança de taxas condominiais inadimplidas da unidade habitacional n.

32, do Bloco 02, do Condomínio Residencial Água Marinha, os períodos discutidos são diferentes, inexistindo, inclusive, cobrança em duplicidade entre elas.

Registre-se que na demanda autuada sob o n. 1043933-88.2021.8.11.0001 a parte exequente pretende receber as taxas de condomínio vencidas entre
10/12/2019 a 25/10/2021
. Já naquele feito de n. 1020709-92.2019.8.11.0001, utilizado como paradigma para a reunião dos processos, o credor visa o recebimento daquelas atinentes aos meses de
10/12/2018 a 11/11/2019
.

Assim, para que a reunião dos processos ocorra, é necessário que a causa de pedir ou o pedido sejam idênticos ou, ainda, que julgamento de uma das lides interfira no resultado final da outra, o que não ocorre neste caso, já que o exequente pode promover os atos e diligências necessários para o recebimento de seu crédito por meio de ações autônomas e independentes, inexistindo, portanto, a possibilidade de decisões conflitantes, tal como prevê o art. 55, § 3º, também do CPC.

A propósito, esta e. Turma Recursal já se manifestou nesse mesmo sentido em casos análogos, senão vejamos:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLENCIA DE TAXAS CONDOMINIAIS DE PERIODOS DIVERSOS – COMPETÊNCIA DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ PARA APRECIAR A DEMANDA – CONFLITO ACOLHIDO.

Verificando que as reclamatórias cíveis, distribuídas em duas unidades judiciárias distintas, possuem objetos distintos, resta afastada a conexão de ações, devendo ser acolhido o conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

(N.U 1041485-45.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Desse modo, este processo deve prosseguir seu trâmite regular perante o juízo do 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá, devendo a Secretaria promover a remessa dos autos à referida unidade, após o trânsito em julgado deste acórdão.

Pelo exposto,
julgo

procedente
o presente conflito negativo de competência para reconhecer a competência do 8º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar esta demanda.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022